Tribunal: STJ
Processo: 0001263-15.2016.8.15.0131
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112847 - PB(2025/0458199-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CATHARINE ROLIM NOGUEIRA
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
PRECLUSÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão de a agravante não ter impugnado, de forma específica e suficiente, o
único fundamento adotado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial,
consistente na incidência da Súmula 7/STJ.
2. Fato relevante. No recurso especial originário, a parte recorrente postulou absolvição
por alegada ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no
VII, do CPP, bem como suscitou questão relativa à dosimetria da pena,
art. 386,
notadamente quanto à aplicação da circunstância agravante prevista no
II, “g”, do
art. 61,
Código Penal.
3. Fundamentos do agravo regimental. A agravante sustenta aplicação ampliativa e
indevida do
parágrafo único, I, do RISTJ, afirma que sua pretensão recursal
art. 253,
envolveria mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, e alega o preenchimento de todos os pressupostos
de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, não tendo
impugnado de forma específica o óbice da
apontado na decisão de
Súmula 7/STJ
inadmissibilidade do recurso especial, pode ter o referido vício suprido em sede de
agravo regimental, à luz da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal,
especialmente quando a pretensão de absolvição por insuficiência probatória e de revisão
da dosimetria da pena pressupõe reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55732187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 88950dcd-1e13-49fa-8db0-3d25f2eba316

5. O agravante tem o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, demonstrando de forma concreta que as
questões suscitadas são estritamente de direito e independem do reexame do acervo
fático-probatório, o que não ocorreu no agravo em recurso especial, em que se
apresentou alegação genérica de inexistência de reanálise de provas.
6. A deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial configura vício que
subsiste e não pode ser suprido em agravo regimental, por força da preclusão
consumativa, sendo inadmissível inovar a argumentação recursal nesta fase para afastar o
óbice da Súmula 7/STJ.
7. O pedido de absolvição com base na ausência de provas suficientes para a condenação,
formulado no recurso especial sob invocação do
VII, do CPP, pressupõe, pela
art. 386,
sua própria natureza, o reexame da valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias, o que encontra vedação expressa na
não se confundindo com
Súmula 7/STJ,
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
8. No tocante à dosimetria, a agravante não demonstrou, de modo concreto e
individualizado, que a aplicação da circunstância agravante prevista no
II, “g”, do
art. 61,
Código Penal poderia ser analisada sem reexame do substrato fático que a embasou,
descumprindo o ônus imposto pela dialeticidade recursal.
9. Inexistindo, no agravo regimental, fundamentos aptos a infirmar a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, impõe-se a manutenção
da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, não bastando alegações genéricas de
ausência de reexame de provas.
2. A deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial não pode ser suprida
em agravo regimental, sendo vedada a inovação recursal em razão da preclusão
consumativa.
3. O pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como a revisão da dosimetria
da pena quando dependente do substrato fático-probatório, implica reexame de provas e
encontra óbice na
não se qualificando como mera revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ,
fatos incontroversos.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
VII;
art. 253,
art. 386,
Código Penal,
II, “g”;
art. 61,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais específicos a destacar para fins de ementa,
considerados os limites estabelecidos para utilização de citações.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55732187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 88950dcd-1e13-49fa-8db0-3d25f2eba316

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 88950dcd-1e13-49fa-8db0-3d25f2eba316

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112847 - PB(2025/0458199-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CATHARINE ROLIM NOGUEIRA
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
PRECLUSÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão de a agravante não ter impugnado, de forma específica e suficiente, o
único fundamento adotado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial,
consistente na incidência da Súmula 7/STJ.
2. Fato relevante. No recurso especial originário, a parte recorrente postulou absolvição
por alegada ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no
VII, do CPP, bem como suscitou questão relativa à dosimetria da pena,
art. 386,
notadamente quanto à aplicação da circunstância agravante prevista no
II, “g”, do
art. 61,
Código Penal.
3. Fundamentos do agravo regimental. A agravante sustenta aplicação ampliativa e
indevida do
parágrafo único, I, do RISTJ, afirma que sua pretensão recursal
art. 253,
envolveria mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, e alega o preenchimento de todos os pressupostos
de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55732195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 95d8ebc1-3f30-4b42-8a16-0cb168c2bb88

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, não tendo
impugnado de forma específica o óbice da
apontado na decisão de
Súmula 7/STJ
inadmissibilidade do recurso especial, pode ter o referido vício suprido em sede de
agravo regimental, à luz da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal,
especialmente quando a pretensão de absolvição por insuficiência probatória e de revisão
da dosimetria da pena pressupõe reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante tem o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, demonstrando de forma concreta que as
questões suscitadas são estritamente de direito e independem do reexame do acervo
fático-probatório, o que não ocorreu no agravo em recurso especial, em que se
apresentou alegação genérica de inexistência de reanálise de provas.
6. A deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial configura vício que
subsiste e não pode ser suprido em agravo regimental, por força da preclusão
consumativa, sendo inadmissível inovar a argumentação recursal nesta fase para afastar o
óbice da Súmula 7/STJ.
7. O pedido de absolvição com base na ausência de provas suficientes para a condenação,
formulado no recurso especial sob invocação do
VII, do CPP, pressupõe, pela
art. 386,
sua própria natureza, o reexame da valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias, o que encontra vedação expressa na
não se confundindo com
Súmula 7/STJ,
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
8. No tocante à dosimetria, a agravante não demonstrou, de modo concreto e
individualizado, que a aplicação da circunstância agravante prevista no
II, “g”, do
art. 61,
Código Penal poderia ser analisada sem reexame do substrato fático que a embasou,
descumprindo o ônus imposto pela dialeticidade recursal.
9. Inexistindo, no agravo regimental, fundamentos aptos a infirmar a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, impõe-se a manutenção
da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, não bastando alegações genéricas de
ausência de reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55732195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 95d8ebc1-3f30-4b42-8a16-0cb168c2bb88

2. A deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial não pode ser suprida
em agravo regimental, sendo vedada a inovação recursal em razão da preclusão
consumativa.
3. O pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como a revisão da dosimetria
da pena quando dependente do substrato fático-probatório, implica reexame de provas e
encontra óbice na
não se qualificando como mera revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ,
fatos incontroversos.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
VII;
art. 253,
art. 386,
Código Penal,
II, “g”;
art. 61,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais específicos a destacar para fins de ementa,
considerados os limites estabelecidos para utilização de citações.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CATHARINE ROLIM
NOGUEIRA em face de decisão proferida, às fls. 496-493, que não conheceu especial.
Nas razões do agravo, às fls. 503-509, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a decisão agravada aplicou o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ
art. 253,
de forma ampliativa e indevida; (ii) a pretensão defensiva não demanda reexame do
conjunto fático-probatório, mas sim revaloração jurídica dos fatos incontroversos; (iii) o
recurso especial preenche todos os pressupostos de admissibilidade.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque a
agravante não impugnou, de forma específica e suficiente, o único fundamento utilizado
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial — a incidência da
Documento eletrônico VDA55732195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 95d8ebc1-3f30-4b42-8a16-0cb168c2bb88

—, limitando-se a afirmar genericamente que "o recurso não pretende
Súmula 7/STJ
reavaliar provas", sem desconstituir de modo analítico e pormenorizado a decisão de
inadmissão.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incumbe ao agravante
o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, demonstrando, de maneira concreta, que os temas versados no recurso
especial são estritamente de direito e prescindem do revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos. Nesse sentido:
"A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos
os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e
(
Ministro Luis Felipe
pormenorizada."
EAREsp n. 831.326/SP,
Salomão,
Corte
Especial,
DJe

AgRg
no

30/11/2018;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.234.909/SP,
Turma.)

No caso dos autos, o vício de fundamentação deficiente do agravo em recurso
especial subsiste e não é suprível em sede de agravo regimental. Com efeito, a tentativa
de, neste momento, apresentar argumentação mais elaborada para afastar a incidência da
esbarra na preclusão consumativa, sendo inadmissível a inovação recursal
Súmula 7/STJ
em sede de agravo regimental.
A esse respeito:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo regimental não supre vícios estruturais do
agravo em recurso especial nem admite a mera reiteração das
razões já apreciadas na decisão monocrática.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados.
(AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.249.856/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/3/2026,
17/3/2026.
A tese defensiva de que a pretensão se resume à "revaloração jurídica de fatos
incontroversos" não se sustenta diante da moldura recursal apresentada.
Com efeito, o recurso especial originário pleiteou absolvição por alegada
ausência de provas suficientes para a condenação, com invocação do art. 386, inciso VII,
Documento eletrônico VDA55732195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 95d8ebc1-3f30-4b42-8a16-0cb168c2bb88

do CPP. Tal pretensão, por sua própria natureza, pressupõe o reexame da valoração
probatória realizada pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice expresso na
A distinção entre revaloração jurídica — que é matéria de direito — e
Súmula 7/STJ.
reexame de prova — que é vedado em sede de recurso especial — exige que os fatos
estejam incontroversos no acórdão recorrido e que a discussão se limite à sua correta
subsunção ao tipo penal. Não é o que ocorre quando se questiona, em essência, a
suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório.
Quanto à alegada questão de dosimetria da pena, a agravante tampouco
demonstrou, de forma concreta e individualizada, em que medida a aplicação da
circunstância agravante do
"g", do Código Penal seria dissociável do
art. 61, inciso II,
reexame do substrato fático que a embasou, ônus que lhe competia nos termos da
dialeticidade recursal.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 95d8ebc1-3f30-4b42-8a16-0cb168c2bb88

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0458199-0
AREsp 3.112.847 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003136120158150131 00012631520168150131 12631520168150131
3136120158150131
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CATHARINE ROLIM NOGUEIRA
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CATHARINE ROLIM NOGUEIRA
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485290506131245@
2025/0458199-0 - AREsp 3112847 Petição : 2026/0017474-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:34
Código de Controle do Documento: 9378CA9D-C93E-48BD-99CF-F53A98C5997E